Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-13.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002491-13.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[V. A. R. D. N. - CPF: 040.178.631-59 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BRITO DO NASCIMENTO - CPF: 514.492.771-87 (APELANTE), RENETE RODRIGUES DO PRADO - CPF: 830.363.931-53 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), V. A. R. D. N. - CPF: 040.178.631-59 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BRITO DO NASCIMENTO - CPF: 514.492.771-87 (APELADO), RENETE RODRIGUES DO PRADO - CPF: 830.363.931-53 (APELADO), JOSE EUGENIO BRITO DO NASCIMENTO - CPF: 514.492.771-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENETE RODRIGUES DO PRADO - CPF: 830.363.931-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002491-13.2019.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT E DANOS MORAIS - PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR – RECUSA AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO NA ÁREA DE COBERTURA - REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDOS.

É permitido aos planos de saúde estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente.

Não demonstrada a existência de prestadores na rede credenciada capazes de realizar os procedimentos prescritos pelo médico, o reembolso dos procedimentos custeados de forma particular pelo autor deve se dar integralmente.

Quando a negativa ocorre em razão de interpretação de cláusulas contratuais, presumindo a parte requerida que estava utilizando o exercício regular de um direito, não reside como condenar em danos morais

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o e 8o, CPC/2015, fica autorizado o arbitramento em valor fixo ou sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
1002491-13.2019.8.11.0002

APELANTES
:
V. A. R. D. N. representada por seus genitores JOSE EUGENIO BRITO DO NASCIMENTO e RENETE RODRIGUES DO PRADO e UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADOS: OS MESMOS.

Processo na origem: 1002491-13.2019.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
V. A. R. D. N. representada por seus genitores JOSE EUGENIO BRITO DO NASCIMENTO e RENETE RODRIGUES DO PRADO

e UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc. n.o
1002491-13.2019.8.11.0002
) que
V. A. R. D. N. representada por seus genitores JOSE EUGENIO BRITO DO NASCIMENTO e RENETE RODRIGUES DO PRADO
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA

(ID 112642460 - Pág. 1/5): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a requerida custeie o tratamento da autora no método Pediasuit associado ao conceito neuroevolutivo Bobath, condenou a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), a título de reembolso pelo custeio das primeiras sessões do tratamento de fisioterapia pelo método Therasuit, acrescidos de correção monetária desde a data do desembolso (expedição das notas fiscais do Id. 18750827) e juros de mora desde a citação. Com a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da causa, à proporção de 70% para a requerida e 30% para a autora.

APELO 1
(ID 112642468)
:
V. A. R. D. N. representada por seus genitores JOSE EUGENIO BRITO DO NASCIMENTO e RENETE RODRIGUES DO PRADO
alega que faz jus à reparação civil em razão da recusa administrativa de reembolso do valor pago pelas sessões fisioterápicas no modelo THERASUIT/PEDIASUIT.

APELO 2
(ID 112642470)
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto não autorizou a prova pericial. Sustenta que o tratamento foi feito em clínica não credenciada e que o reembolso não é devido. Alega que o caso é regido pela Lei no 9.656/1998, porquanto específica, e não pelo CDC. Assevera que os procedimentos THERASUIT e BOBATH não tem eficácia comprovada e não há cobertura no rol da ANS para nenhum deles, o que evidencia a licitude da negativa para o custeio ou para o pedido de reembolso. Defende que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base na condenação e não no valor da causa. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a obrigação de fazer e a condenação ao reembolso do valor pago pelo procedimento THERASUIT.

CONTRAMINUTAS
(ID 112642478 – VITÓRIA e ID 112642481 - UNIMED): ambos pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
(ID 113574997) manifesta-se pelo provimento do recurso da autora e pelo desprovimento do recurso da requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002491-13.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
V. A. R. D. N. representada por seus genitores JOSE EUGENIO BRITO DO NASCIMENTO e RENETE RODRIGUES DO PRADO

e UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc. n.o
1002491-13.2019.8.11.0002
) que
V. A. R. D. N. representada por seus genitores JOSE EUGENIO BRITO DO NASCIMENTO e RENETE RODRIGUES DO PRADO
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA

(ID 112642460 - Pág. 1/5): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a requerida custeie o tratamento da autora no método Pediasuit associado ao conceito neuroevolutivo Bobath, condenou a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), a título de reembolso pelo custeio das primeiras sessões do tratamento de fisioterapia pelo método Therasuit, acrescidos de correção monetária desde a data do desembolso (expedição das notas fiscais do Id. 18750827) e juros de mora desde a citação. Com a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da causa, à proporção de 70% para a requerida e 30% para a autora.

Noticia a requerente que é portadora de paralisia cerebral desde o nascimento, possui dificuldade no controle do tronco e baixa força muscular, motivo pelo qual não tem controle total de seus movimentos, e que já realizou diversos tratamentos.

Diz que, em razão do quadro clínico apontado, teve indicação médica para realização do procedimento fisioterápico – Protocolo THERASUIT (ID 112629979 - Pág. 1).

Como a empresa requerida se recusou a custear o tratamento prescrito e a reembolsar o valor do tratamento, ao argumento de que este não se encontra previsto no rol de procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde, o que afastaria a obrigatoriedade de cobertura, propôs a presente ação com o objetivo de fazer com que a requerida custeie o tratamento e para obter o reembolso e a reparação civil.

A ação foi julgada parcialmente procedente, para condenar a empresa a custear o tratamento no método Pediasuit associado ao conceito neuroevolutivo Bobath e condenou a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), a título de reembolso pelo custeio das primeiras sessões do tratamento de fisioterapia pelo método Therasuit.

Ambas as partes recorrem e enquanto a empresa requerida busca a reforma para afastar a condenação, a autora busca a condenação da empresa também ao pagamento de indenização por danos morais.

A operadora do plano de saúde, ora apelante, alega que a sentença seria nula porque não lhe permitiu produzir a prova pericial. Contudo, a requerida não esclarece qual seria o objetivo da referida prova.

Observa-se que, o pedido foi formulado genericamente na contestação pela produção de prova pericial, no momento oportuno para especificar e detalhar as provas que pretendia produzir, a requerida, ora apelante, apenas declarou que pretendia verificar a superioridade, eficácia e eficiência do tratamento pretendido sobre os tratamentos que fazem parte do rol da ANS.

Nessa oportunidade a apelante não esclarece de que modo a perícia poderia demonstrar a superioridade de um tratamento sobre outro quando a autora já havia sido submetida ao tratamento oferecido pela operadora desde o seu nascimento, sem obter os resultados necessários, apesar de isso ter durado mais de 13 anos.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa porque incumbe ao magistrado rejeitar as provas desnecessárias, com se verifica no presente caso.

Com estas considerações,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

A autor é beneficiário do plano de saúde contratado sob o no. 056.9955.001077.00.6 (ID 112629977 - Pág. 2) e também o fato de que a médica que a acompanha prescreveu o tratamento com o protocolo Therasuit, em face de severo comprometimento neuropsicomotor desde o nascimento (ID 112629979 - Pág. 1).

A doença da autor, por si só, remete à sua gravidade e os relatórios médicos indicam sua completa dependência para a realização de tarefas básicas, bem como a necessidade de realização do tratamento com o uso do protocolo denominado Therasuit, a fim de melhorar sua capacidade funcional.

A questão relativa ao dever da operadora de custear o tratamento da autora conforme prescrito há que concluir que a recusa da operadora do plano de saúde de custear o tratamento prescrito pelo profissional médico que acompanha a autora há vários anos, deve ser considerada abusiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NÃO DESCONSTITUÍDA -
PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PELO PROTOCOLO THERASUIT – RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – INDICAÇÃO MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO E PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA PARA O TRATAMENTO INDICADO - RECUSA INDEVIDA
– COBERTURA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de hipossuficiência para fins de obtenção da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade e cabe à parte adversa a produção de prova em contrário.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Não demonstrada pela operadora de plano de saúde a existência de estabelecimento e profissionais habilitados e com disponibilidade para fornecer o tratamento indicado pelo médico do autor na rede credenciada, impõe-se a manutenção da sentença que determinou à requerida custear o tratamento do requerente
.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde”. (AP n.o 1009498-70.2018.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos)

Portanto, fica evidente o acerto da decisão que determinou que a requerida custeie o tratamento da autora conforme prescrito pelo médico.

No que diz respeito ao reembolso do valor gasto com o custeio das primeiras sessões de tratamento, também não comporta reforma a sentença

Em que pese a operadora ter afirmado que o tratamento convencional por ela oferecido em suas clínicas conveniadas é tão eficiente quanto aquela que o médico prescreveu, o certo é que a autora, hoje com 14 anos de idade, passou por todos os tratamentos disponíveis, desde o seu nascimento, sem que elas tivessem o efeito buscado ou lhe trouxessem melhoras no aspecto funcional.

Do mesmo modo, não demonstrou a operadora a existência de profissionais credenciados a quem a autora pudesse recorrer para realizar o tratamento pelo método prescrito pelo profissional médico que a acompanha há vários anos ou mesmo que fosse possível dar continuidade ao tratamento com outro profissional credenciado em sua rede.

Em outras palavras, a operadora não comprovou nos autos ter em seu corpo de profissionais conveniados algum que possa atender as necessidades específicas da autora.

Desse modo, se não há a previsão de atendimento dessa natureza por profissional credenciado da operadora, não há falar-se em reembolso limitado pela tabela.

Assim dispõe a Resolução no 259 da ANS, art. 4o, inciso I:

“
Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município”.

E, sendo descumprido tal preceito, caso o autor-beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento, a operadora deverá reembolsá-lo integralmente no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, inclusive as despesas com transporte conforme o disposto no art. 9o da Resolução no 259 da ANS.

Neste sentido:

“CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurado, menor, diagnosticado com mielomeningocele associado à síndrome de Arnold Chiari II – Negativa de cobertura de tratamento médico prescrito pelo médico que assiste o infante, de 4 horas semanais de fisioterapia motora – método Pediasuit/Bobath, 1 hora semanal de fonoterapia, 3 horas semanais psicoterapia, além do fornecimento de sondas de cateter poliuretano com revestimento hidrofílico (SpeediCath Coloplast), limitando-se o número de sessões, inclusive com recusa de reembolso integral – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Inteligência das Súmulas no 92 desta Corte e no 302 do Superior Tribunal de Justiça –
Alegada rede credenciada a clínica, com atendimento às necessidades do menor – Prova – Ausência – Reembolso integral dos valores – Necessidade
– Recurso improvido”. (TJ-SP - AC: 10745755520208260100 SP 1074575-55.2020.8.26.0100, Relator: Alvaro Passos, Data de Julgamento: 16/04/2021, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência visando compelir a ré à autorização de terapias prescritas ao autor. Sentença de procedência. Inconformismo da corré S.A.C.S.S. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. Paciente diagnosticado com síndrome de microprodução do cromossomo 15q13.3, e para o qual foi prescrita a realização de tratamentos de Fisioterapia intensiva e de manutenção pelos métodos Therasuit e Pediasuit, Fisioterapia neurológica pelos métodos Bobath, Theratogs e Bandagem terapêutica, Equoterapia, Hidroterapia, Fonoaudiologia neurológica pelos métodos Prompt, Aba e Miofuncional, Terapia Ocupacional pelos métodos Bobath e com Integração sensorial e Musicoterapia. Abusividade da recusa fundada na ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS. Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Limitação anual do número de sessões de fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional que não pode ser considerada legítima, uma vez que equivaleria à negativa de tratamento da própria doença. Precedentes.
Reembolso dos procedimentos custeados de forma particular pelo autor que deve se dar integralmente, uma vez que não demonstrada a existência de prestadores na rede credenciada capazes de realizar tais procedimentos
. Sentença confirmada. Sucumbência recursal da ré. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.36139). (TJ-SP - AC: 10249867920168260506 SP 1024986-79.2016.8.26.0506, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 27/05/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

Portanto,
não comporta reforma a sentença na parte em que determinou o reembolso integral do valor pago pela autora pelo tratamento, porquanto inexistente profissional credenciado ao plano de saúde
.

Por outro lado, recorreu também a autor com o objetivo de obter a reparação civil em razão da negativa da requerida em reembolsá-la.

No entanto, se a recusa teve por base dúvida razoável com relação à interpretação das normas da ANS e das cláusulas contratuais, a ré está amparada pela excludente de responsabilidade civil no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PAGAMENTO DE DESPESAS – PROTOCOLO PDSIUTI – SUBSTITUIÇÃO DO MÉTODO BOBATH – DEVE DO PLANO DE SAÚDE – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – EXCLUSÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1)- Se a realização da fisioterapia através do método BOBATH não surte o efeito para minimizar os efeitos da sequela advinda do nascimento, com evolução da doença, sendo pelo
médico indicado o protocolo PEDIASUIT, não podendo o plano de saúde discutir qual o melhor para atendimento, deve arcar com o pagamento das despesas feitas em face da negativa de atendimento
. Contudo, residindo no contrato a coparticipação, deve o montante gasto, ser feito o necessário abatimento, de acordo com o percentual estabelecido no contrato. Recurso conhecido e provido parcialmente nesta parte.

(2)-
Se a negativa se deu em face de interpretação de cláusulas contratuais, presumindo a parte requerida que estava utilizando o exercício regular de um direito, não reside como condenar em danos morais
. Recurso conhecido e provido para exclusão desta verba.

(3) Residindo sucumbência recíproca, de rigor impõe a condenação de ambas as partes, quer nos custos do processo, quer nos honorários advocatícios, numa divisão proporcional entre a vitória e derrota de ambos dentro da ação proposta. (N.U 1009768-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto, também
não comporta reforma a sentença na parte em que considerou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Por fim, insurge-se a requerida contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, porque teve como base o valor da causa.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015).

No entanto, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, nos termos do § 8o mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em valor fixo ou sobre o valor atualizado da causa.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso da requerida, de modo a manter a decisão que determinou que custeie o tratamento da autora e que
reembolse integralmente
o valor pago pelo tratamento da autora, com o uso do protocolo THERASUIT e nega-se provimento ao recurso da autora, porque não restou caracterizado o dano moral
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022